Tribunal: TJSP
Processo: 1005776-97.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SUMARÉ. Pretensão de reclassificação do seu cargo na letra "A". Integrante do quadro do Magistério. Exegese da Lei Municipal no 3.949/04. Enquadramento já efetivado pela Municipalidade no ano de 2004, passando a autora a integrar a nova estrutura administrativa criada no cargo de Professor Municipal I- C. Através do instituto da promoção horizontal seu nível

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SUMARÉ. Pretensão de reclassificação do seu cargo na letra "A". Integrante do quadro do Magistério. Exegese da Lei Municipal no 3.949/04. Enquadramento já efetivado pela Municipalidade no ano de 2004, passando a autora a integrar a nova estrutura administrativa criada no cargo de Professor Municipal I- C. Através do instituto da promoção horizontal seu nível remuneratório foi alterado, passando a ocupar o cargo de Professor Municipal I B. Falta de previsão legal para o pretenso "re-enquadramento". As promoções na carreira devem seguir o critério horizontal, obedecendo os critérios previstos na norma pertinente. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.